Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO. NOTEBOOK COM MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que demonstrou que o defeito oculto apresentado no equipamento é oriundo da fabricação, razão pela qual postula a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22065422). Contrarrazões apresentadas (ID 22065427).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, o equipamento de informática foi adquirido em 04/08/2016, vindo a apresentar defeito em novembro de 2020, ou seja, mais de 03 (três) anos após a sua aquisição (ID 22065093). A despeito da alegação da parte recorrente de ter sido comprovado o vício oculto, se limitou a colacionar aos autos diversas reclamações retiradas de sites relativas ao produto, sem, contudo, apresentar qualquer avaliação técnica que validasse a tese de vício oculto no chipset da placa mãe.
V. Ademais, nota-se que a parte recorrente se socorre de matérias debatidas em comunidade de redes sociais, assim como de vídeos publicados no “Youtube”, que supostamente demonstram o defeito no equipamento (ID 22065092),sem embargo, inexiste qualquer manifestação formal da empresa reconhecendo o referido vício, tampouco a necessidade de "recall".
VI. Quanto aos precedentes judiciais colacionados aos autos (ID 22065410), demonstra apenas o convencimento do juízo diante dos fatos e das provas apresentadas naqueles autos, não servindo como elemento probatório nos presentes autos.
VII. Na hipótese, a parte recorrente não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a existência de vício oculto (art. 373, I, do CPC). Ainda que o problema técnico tivesse sido demonstrado, considerando o tempo de uso de mais de 3 (três) anos, é razoável crer que alguns elementos físicos do equipamento sofram desgaste natural, sobretudo os sistemas integrantes da placa mãe de um notebook, razão pela qual não há que falar em vício oculto, fato que afasta a responsabilidade da empresa (ora recorrida).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.